Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos para julgamento na pauta da 36a Sessão Ordinária Presencial – 2TCR, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2024, a Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) requer seja adiado o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sob a alegação de a advogada Maria Tereza Jacinto da Silva, que pretende fazer sustentação oral em seu favor, estar impossibilitada de exercer a advocacia pelo período de 04 (quatro) dias, por força de suas condições de saúde (IDs 65559674 e 65559675). Defiro o pedido de adiamento. Inclua-se em pauta presencial de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator